Tribunal: TJDFT
Processo: 0732097-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que julgou improcedente a impugnação do DF, e, em consequência, homologou os cálculos iniciais juntados aos autos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante requer o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/3/2020 e o exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 9/11/2022, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 2.2. Vale observar que a condenação ainda não foi incluída em precatório. Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 2.3. Jurisprudência: “(...) De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 1.205.530/SP (Tema 28/repercussão geral) - e estimado por este Tribunal na decisão cuja autoridade se reputa afrontada - inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 4. Considerando o decidido por esta Turma, as peculiaridades do regime de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, bem como avaliando ter ocorrido espécie de concessão indevida de efeito suspensivo pelo Juízo de primeiro grau a recurso (desprovido de tal efeito) interposto contra decisão deste Tribunal - impõe-se o acolhimento da pretensão deduzida na presente Reclamação para dar prosseguimento à marcha processual em relação à parcela do débito sobre a qual não houve insurgência pelo devedor. 5. Reclamação admitida e julgada parcialmente procedente.” (07269021120228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/12/2022.). 2.4. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF).
3. Agravo de instrumento provido.